Tribunal: STF
Processo: HC 265832
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.011.671/SP, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O não conhecimento da revisão criminal pela instância de origem torna inviável o conhecimento do pedido em habeas corpus.



    2. A ausência de deliberação pela instância de origem das questões de mérito suscitadas impede a apreciação do Superior Tribunal de Justiça, pois exigiria o reexame dos fatos e provas do processo, o que é inviável mesmo quando se alega alteração jurisprudencial.



    3. A via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, por extrapolar o âmbito sumário de sua cognição.



    4. Agravo regimental improvido (doc. 23, p. 1).



    Os embargos de declaração opostos desse acórdão foram acolhidos apenas para sanar erro material, sem efeitos infringentes (doc. 22). 



    Nesta impetração, busca-se:



    • A CONCESSÃO DA ORDEM, ainda que de ofício, a fim de que seja acolhido o pleito de ABSOLVIÇÃO E DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO, eis que evidenciada a nulidade da condenação, em homenagem ao princípios constitucionais da presunção de inocência, da legalidade e da necessidade de escorreita fundamentação das decisões judiciais, aplicando-se o brocardo in dubio pro reo.



    • Outrossim, subsidiariamente, pugna-se pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para que haja a DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ARTIGO 28, DA LEI n.º 11.343/2006, considerando que a paciente foi surpreendida com apenas 05 (cinco) porções de cocaína (papelotes) em suas vestes e houve encontro de mais 05 porções de cocaína em cima de um guarda-roupas, perfazendo um peso total e não significativo de 15,15g (quinze gramas e quinze decigramas), sendo que as porções eram pertencentes a seu ex-companheiro para consumo daquele, ao passo que não mantinha vínculo criminoso com o mesmo e desconhecia da existência de drogas em cima de um guarda-roupas no quarto do casal, não sendo possível identificar se o ex-marido era usuário ou se exercia o tráfico, expedindo-se o competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO.



    • Subsidiariamente, caso afastada a tese principal e absolutória e de desclassificação, a CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, ainda que de ofício, para decretar a nulidade da imputação acerca da figura prevista no artigo 35, da Lei n.º 11.343/2006, afastando-se a condenação por associação ao tráfico, absolvendo-a de tal imputação, com esteio no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto não demonstradas a estabilidade e permanência criminosas, de forma que é caso do RESTABELECIMENTO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA com relação ao delito de associação ao tráfico, em homenagem ao princípios constitucionais da presunção de inocência, da legalidade e da necessidade de escorreita fundamentação das decisões judiciais, aplicando-se o brocardo in dubio pro reo.



    • Ademais, a condenação pelo delito de associação ao tráfico encontra-se fulminada pela prescrição da pretensão executória, porquanto referida condenação transitou em julgado ao Ministério Público em 27/07/2016, sendo certo que a pena prescreve em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro, consoante os artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, 110, § 1.º, 112, inciso I, todos do Código Penal, sendo o caso, na pior das hipóteses, de extinção da punibilidade, na medida em que a interpretação de que deve ser considerado o trânsito em julgado para ambas as partes ser correta, data venia, devemos nos atentar a modulação de efeitos consignada no Tema n.º 788, do Colendo Supremo Tribunal Federal, considerando que se o trânsito em julgado à acusação deu-se em 27/07/2016, ou seja, há mais de 08 (oito) anos, deve ser observada referida modulação de efeitos, a saber: "Assim, para todos os casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha se dado ANTES de 11.11.2020 – incluídos aí os lapsos em que houve oscilação jurisprudencial acerca da correta aplicação da literalidade do dispositivo (ou seja: do julgamento do HC 84.078, em 5.2.2009 ao julgamento do HC 126.292, ocorrido em 17.5.2016 e deste até o julgamento das ADC’s 43, 44 e 54, em 11.11.2020) – aplica-se a literalidade do artigo 112, I, do CP, fluindo o prazo prescricional a partir deste termo: trânsito em julgado para a acusação”. (Grifou-se).



    • Destarte, que se atendam as teses alternativas advogadas, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena e da necessidade de escorreita fundamentação das decisões judiciais, a fim de ser PARCIALMEMTE CONCEDIDA A ORDEM visando o reconhecimento da FIGURA PRIVILEGIADA prevista no § 4.º, do artigo 33, da lei n.º 11.343/2006 com APLICAÇÃO DO REDUTOR NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS), retirando a natureza hedionda do delito, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação de regime prisional ABERTO.



    • E, em última análise, na pior das hipóteses, que se conceda habeas corpus de ofício para acolhimento dos pleitos formulados, quer na totalidade, quer parcialmente, por ser medida mais consentânea à realidade dos autos. Logo, impõe-se a congratulação do que dispõe a Lei n.º 14.836, de 08 de abril de 2024, a qual altera a Lei nº 8.038, de 28 de maio de 1990, e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), para dispor sobre o resultado de julgamento em matéria penal ou processual penal em órgãos colegiados e sobre a concessão de habeas corpus de ofício, consoante novo regramento que introduziu ao Código de Processo Penal, o artigo 647-A de referido Codex, a saber: “No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)” e seu parágrafo único: “A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)”. (Doc. 1, pp. 70-73).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do HC 1.011.671/SP, expondo os seguintes fundamentos:



    Conforme constou na decisão agravada, não se pode conhecer do habeas corpus, pois o Tribunal de origem não apreciou o mérito da revisão criminal, indicando expressamente os motivos que inviabilizaram a apreciação do pedido naquela instância. Confira-se (fls. 74-76):



    Com relação ao pretendido pela ré, em que pesem os argumentos levantados, inexistem elementos capazes de alterar o já decidido, mesmo porque a peticionária nada trouxe de novo em matéria de provas em relação àqueles fatos.



    O pedido ora formulado não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade da ação impugnativa.



    As provas coligidas trouxeram seguros elementos de convicção, não havendo que se falar em condenação contrária às evidências dos autos.



    Restou demonstrado que a peticionária, juntamente com seu esposo, Valdir Damião Borges da Silva, associaram-se para o fim de praticar o tráfico ilícito de drogas.



    Os depoimentos do delegado de polícia e dos policiais civis dão conta da existência de diversas investigações envolvendo o casal quanto a prática do comércio espúrio de drogas na cidade de Paraguaçu Paulista, desde o ano de 2011.



    Por meio de diligências, verificou-se intenso movimento de pessoas na residência dos réus. E através de interceptações telefônicas autorizadas, foram constatadas várias ligações do corréu para supostos usuários e para a revisionanda, a qual tinha a função de fazer a entrega da droga para os usuários.



    Realizada busca e apreensão na residência dos envolvidos, que também funcionava como um “bar”, foram localizadas 05 porções de cocaína com Eliane, embaladas individualmente, e outras 05 porções escondidas no guarda-roupa, embaladas da mesma forma que as encontradas com a ré, além de quantia em dinheiro, anotações referentes a contabilidade do tráfico e uma colher de sobremesa com cabo de cor preta, contendo resquícios de cocaína. As declarações das testemunhas foram firmes e coesas no sentido de que Eliane e seu marido praticavam a traficância juntos no local dos fatos, descrevendo, inclusive, a divisão de tarefa entre eles. Assim, conforme salientado pelo relator da apelação, a estabilidade e a permanência restaram demonstradas pelas informações de que os réus estavam praticando o comércio de entorpecentes e que acabaram se confirmando com as diligências realizadas pela polícia (fls. 36).



    Assim, diante da demonstração suficiente do vínculo associativo entre os agentes, notadamente pelos depoimentos colhidos e diligências efetuadas, não há que se falar em absolvição ou adoção de novo entendimento jurisprudencial, até porque o atual posicionamento do C. STJ é no sentido de que “é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11343/06”. (AgRg no HC nº 573.479-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).



    Consequentemente, a peticionária não faz jus ao benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois, as circunstâncias do caso vertente demonstram que Eliane se dedica a atividades criminosas. Aliás, “A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que é inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no artigo 35 da mesma lei, por restar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico”. (HC 232.940-TO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 14/04/2014). Assim, ausente qualquer inovação de fato ou jurídica, a matéria posta em debate foi amplamente analisada e afastada pelo V. Acórdão revidendo, sendo desnecessário se estender em uma nova análise de todo o conjunto probatório, haja vista que a revisão não tem natureza de nova apelação.



    Pelo exposto, conhecendo do pedido revisional interposto por ELIANE ANDRADE ROCHA, é INDEFERIDO.



    Esse é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, pois, em situações tais, a revisão criminal seria utilizada como nova apelação, objetivando apenas o reexame de fatos e provas, sem que se verifique hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.



    [...]



    Em idêntica direção: HC n. 206.847/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016; e AgRg no AREsp n. 1.807.887 /RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 4/10/2021.



    Além disso, a via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, por extrapolar o âmbito sumário de sua cognição. Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 23, pp. 2-6 — grifei).



    Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Para além disso, ressalto que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator